Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747013-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO MECÂNICA JACARÉ LTDA - ME RECORRIDO: ANIVO FERREIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E HONORÁRIOS. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. 2. Inviável a penhora sobre o salário líquido, se demonstrado que o rendimento do devedor, além de variável, não é expressivo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana 3. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do ora recorrido, porquanto a medida constritiva não ensejará danos à sua subsistência, bem como porque parte desta seria para pagar honorários advocatícios que se constituem verba alimentar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna os benefícios da justiça gratuita (ID 27908987). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de ID 27908987, observa-se que o benefício foi concedido (ID 26063034). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 99, caput, do CPC/2015, o benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo no curso do processo (...) e este possui efeito ex nunc” (AgInt no AREsp 1668032/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021; e MS 26.146/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027